Tribunal: TJSP
Processo: 1004715-15.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo nas preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial e na arguição de

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo nas preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial e na arguição de decadência, pugnando quanto ao mérito propriamente dito pela improcedência, sob a argumentação de ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial corretamente afastadas. Decadência não verificada. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*